Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-43.2025.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-43.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSSI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.926.644/0001-05 (APELANTE), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COBRANÇA DE TAXAS SUPERIORES ÀS CONTRATADAS EM OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU JUSTIFICATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, decorrente de alegada cobrança de taxas abusivas em transações de cartão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a apelada aplicou percentuais superiores aos contratados sem comunicação prévia ou justificativa; (ii) se estão configurados danos materiais passíveis de ressarcimento; e (iii) se seria cabível a restituição em dobro.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a incidência do CDC à relação, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A apelante apresentou planilhas detalhadas, extraídas de relatórios da própria apelada, que evidenciam divergências entre taxas pactuadas e efetivamente aplicadas, resultando em prejuízo de R$ 2.172,97.

5. A apelada não comprovou comunicação prévia ou justificativa plausível para os reajustes, limitando-se a alegações genéricas.

6. Configurada a falha no dever de informação e a prática abusiva, impõe-se a restituição simples dos valores cobrados a maior.

7. Não se aplica a restituição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé da ré.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.172,97, corrigido pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de taxas superiores às contratadas em operações de pagamento eletrônico, sem comunicação prévia ou justificativa, configura falha no dever de informação e prática abusiva. 2. O ressarcimento deve ser realizado de forma simples, salvo comprovada má-fé do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSSI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “Indenizatória por Danos Materiais Emergentes” (Proc. no 1000837-43.2025.8.11.0046), ajuizada pela apelante contra CIELO S.A., julgou improcedente o pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 307396876).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a apelada cobrou taxas superiores às contratadas para a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão e processamento de vendas realizadas em seu estabelecimento comercial.

Sustenta que apresentou documentação comprobatória das diferenças entre as taxas contratadas e as efetivamente aplicadas, demonstrando o prejuízo sofrido.

Argumenta que a apelada não comprovou qualquer justificativa para a alteração dos percentuais inicialmente pactuados, caracterizando falha no dever de informação e prática abusiva.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 2.172,97, em dobro, corrigido monetariamente e acrescido de juros (cf. Id. no 307396879).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 307396885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Examinados os autos, verifica-se que a controvérsia reside em apurar se a empresa ré, operadora de cartões de crédito e débito, praticou cobranças abusivas ao aplicar taxas superiores às inicialmente contratadas, sem aviso prévio à contratante, o que ensejaria a restituição dos valores e a indenização pleiteada.

Inicialmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme já assentado na sentença recorrida. A apelante, na condição de destinatária final dos serviços prestados pela apelada, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, enquanto a apelada, como fornecedora de serviços de intermediação de pagamentos, subsume-se à definição do art. 3o do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras e prestadoras de serviços de pagamento estão sujeitas às normas do CDC, conforme Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em análise, verifica-se que a apelante apresentou documentação substancial para comprovar sua alegação de cobrança indevida de taxas pela apelada. Foram juntados aos autos as condições comerciais pactuadas para cada modalidade de venda (crédito, débito, bandeira do cartão, à vista ou parcelado), bem como relatório identificando cada venda incongruente, demonstrando as diferenças entre as taxas contratadas e as efetivamente aplicadas.

A planilha de inconsistências foi elaborada com base nos extratos de vendas fornecidos pela própria apelada, cotejando o valor bruto da venda e o valor líquido repassado à apelante, apontando precisamente até o número da linha do extrato em que se verificou uma venda incongruente.

Por outro lado, a apelada limitou-se a alegar genericamente que as cláusulas contratuais permitiriam a variação dos percentuais cobrados, sem, contudo, demonstrar especificamente que as alterações foram devidamente comunicadas à apelante ou que havia justificativa para a aplicação de taxas superiores às inicialmente pactuadas.

Nesse contexto, considerando a hipossuficiência técnica da apelante em relação à apelada, bem como a verossimilhança das alegações apresentadas, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

O contrato celebrado entre as partes é de adesão, contendo cláusulas que preveem a possibilidade de variação nos percentuais cobrados pelas transações conforme as bandeiras de cartões e modalidades de pagamento. Contudo, tal previsão não pode ser interpretada como uma autorização para que a apelada altere unilateralmente os percentuais sem qualquer comunicação prévia ou justificativa plausível.

O art. 46 do CDC estabelece que "
o
s contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

No caso em tela, a apelada não comprovou ter informado previamente à apelante sobre as alterações nas taxas aplicadas, o que configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Ademais, o art. 51, IV, do CDC considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC.

No presente caso, a apelante demonstrou, por meio de planilha detalhada, que a apelada aplicou percentuais superiores aos contratados em diversas transações. A título exemplificativo, foi apontada uma transação realizada em 14/05/2020, na modalidade débito à vista, bandeira Elo, em que a taxa contratada era de 1,18%, mas a apelada aplicou uma taxa de 2,45%, resultando em um valor líquido menor do que o devido.

Conforme se verifica da documentação apresentada, a apelante comprovou a existência de diferenças entre os valores que deveriam ter sido repassados (considerando as taxas contratadas) e os valores efetivamente repassados pela apelada, totalizando um prejuízo de R$ 2.172,97.

Frente a tais elementos, incumbia à ré demonstrar a regularidade de suas cobranças, seja pela comprovação do descumprimento de eventuais metas de faturamento que justificassem alteração dos percentuais, seja pela apresentação de comunicados formais de reajuste. Todavia, a ré se limitou a impugnar genericamente as planilhas, sem apresentar documentos que infirmassem, de modo específico, as inconsistências apontadas.

Nesse contexto, considerando que a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e que a apelada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido indenizatório.

Restando demonstrado que houve repasses a menor em razão da aplicação de taxas indevidas, os danos materiais estão configurados. A planilha apresentada pela autora discrimina os valores retidos a maior, totalizando R$ 2.172,97.

Não há falar, contudo, em restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), pois não se verifica má-fé da ré, mas sim cobrança indevida decorrente de interpretação contratual abusiva. O STJ tem entendido que a repetição em dobro somente se aplica quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não restou configurado neste caso.

Assim, deve a apelada restituir à apelante os valores cobrados indevidamente, de forma simples, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento, em favor da autora da quantia de R$ 2.172,97 (dois mil cento e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), corrigida monetariamente pelo índice IPCA/IBGE desde cada desembolso e acrescida de juros de mora, pela taxa legal (art. 406, §1o, do CC) a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025